Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704422-39.2022.8.07.0000 Agravante(s) AMELIA BORGES MARWELL E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amélia Borges Marwell contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID origem 108385867) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV (processo n. 0033503-98.2014.8.07.0018), indeferiu o pedido de prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa do valor exequendo, determinando a suspensão do procedimento executivo até o julgamento final do Agravo de Instrumento n. 0732357- 88.2021.8.07.0000. Opostos embargos de declaração pelos exequentes, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID origem 109512453). Em suas razões recursais (ID 32637251), os exequentes sustentam, em suma, que não haveria óbice ao regular prosseguimento do feito executivo em relação à parcela incontroversa do débito exequendo. Dizem que o art. 535, § 4o, do CPC, autorizaria a regular tramitação da execução em caso de impugnação parcial do débito. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requerem, ao fim, a antecipação da tutela recursal, para “determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0732357- 88.2021.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 32637253). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Na espécie, afiguram-se presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Registre-se, quanto à probabilidade do direito da parte agravante, que, tratando-se de execução de quantia certa contra a Fazenda Pública com impugnação parcial do débito, o art. 535, § 4o, do CPC autoriza o regular prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa do valor exequendo. A propósito, colha-se precedente do Conselho Especial deste e. Tribunal: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA REPETITIVO 973. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO PARCIAL DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A suspensão do processo, nos moldes do artigo 1.037, inciso II, do vigente Código de Processo Civil, conforme determinada pelo Superior Tribunal de Justiça (restrita à incidência ou não de honorários advocatícios, de acordo com o enunciado da súmula 345/STJ), não obsta o prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa da execução por quantia certa contra a Fazenda Pública (art. 535, §4o, CPC). 3. A suspensão parcial do processo, com o prosseguimento em relação ao pedido não abrangido pela tese a ser firmada no julgamento do recurso especial repetitivo, prestigia os princípios da razoável duração do processo, incluída a atividade satisfativa (artigo 4o, CPC), razoabilidade, proporcionalidade e eficiência (artigo 8o, CPC). 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1092387, 20170020036286EXE, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/4/2018, publicado no DJE: 2/5/2018. Pág.: 16/18) A confirmar tal constatação, é certo que, após o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0732357- 88.2021.8.07.0000 por este e. Tribunal, revela-se possível, se o caso, a expedição de ordem de pagamento complementar. Ademais, quanto ao segundo requisito, é cediço que obstar o prosseguimento do feito executivo até o julgamento final do aludido recurso resultaria em impertinente paralisação da marcha processual, o que iria de encontro aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade, previstos no art. 6o do CPC. Anote-se, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, defiro a medida liminar pleiteada, para autorizar o regular o prosseguimento do feito executivo de origem em relação à parcela incontroversa do débito exequendo, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora